Tribunal: CARF
Processo: 10920.722343/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
PEDIDO DE DILIGÊNCIA NEGADO. FORMULAÇÃO GENÉRICA.
O simples pedido de diligência não é suficiente para seu deferimento. É indispensável que o contribuinte o formule na peça de impugnação, apresentando os motivos que justifiquem sua realização e incluindo os quesitos necessários. A diligência não se justifica quando os elementos já constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento.
SUSPENSÃO DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO FISCAL.
A suspensão da exclusão do Simples Nacional não impede a realização do lançamento fiscal, cuja finalidade é constituir o crédito, tornando a obrigação tributária certa, líquida e exigível, além de prevenir a decadência, que não se suspende nem se interrompe. Súmula CARF no 77.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. RELAÇÃO DOS EMPREGADOS
O cerceamento do direito de defesa deve ser analisado de forma concreta e não apenas em tese, cabendo a quem o alega demonstrar o efetivo prejuízo. A ausência da relação dos funcionários não configura prejuízo ao Recorrente, pois na fl. 43 dos autos consta a listagem das GFIP’s utilizadas pela fiscalização para fundamentar o lançamento fiscal. A GFIP apresenta de forma detalhada os empregados e suas respectivas remunerações.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE
A certeza do lançamento fiscal decorre da clara definição da obrigação tributária e da identificação precisa dos sujeitos na relação jurídica. Esse requisito está devidamente atendido no auto de infração, que especifica de forma objetiva a exigência das contribuições sobre a folha de pagamento, em razão da exclusão do Simples Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE DO INCRA E DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Este Conselho não possui competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da norma tributária que serviu de fundamento para o lançamento. Súmula CARF no 2.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. AFASTADA.
A imposição da penalidade qualificada depende da comprovação da ocorrência de crimes de sonegação, fraude ou conluio, conforme estabelecido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. A simples alegação genérica do ilícito não basta para justificar a qualificação da multa, sendo essencial a individualização e tipificação da conduta de cada sujeito passivo por parte da autoridade fiscal.
Quando a autoridade fiscal não especifica a conduta dolosa, a qualificação da multa para 150% se torna ilegítima. Nesse caso, a penalidade deve ser reduzida ao percentual padrão de 75%, aplicável às infrações comuns, conforme o artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.722343/2014-12
ACÓRDÃO
1201-007.172 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KRZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOLDES E PEÇAS PLÁSTICAS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
PEDIDO DE DILIGÊNCIA NEGADO. FORMULAÇÃO GENÉRICA.
O simples pedido de diligência não é suficiente para seu deferimento. É
indispensável que o contribuinte o formule na peça de impugnação,
apresentando os motivos que justifiquem sua realização e incluindo os
quesitos necessários. A diligência não se justifica quando os elementos já
constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento.
SUSPENSÃO DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO
FISCAL.
A suspensão da exclusão do Simples Nacional não impede a realização do
lançamento fiscal, cuja finalidade é constituir o crédito, tornando a
obrigação tributária certa, líquida e exigível, além de prevenir a
decadência, que não se suspende nem se interrompe. Súmula CARF no 77.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. RELAÇÃO DOS EMPREGADOS
O cerceamento do direito de defesa deve ser analisado de forma concreta
e não apenas em tese, cabendo a quem o alega demonstrar o efetivo
prejuízo. A ausência da relação dos funcionários não configura prejuízo ao
Recorrente, pois na fl. 43 dos autos consta a listagem das GFIP’s utilizadas
pela fiscalização para fundamentar o lançamento fiscal. A GFIP apresenta
de forma detalhada os empregados e suas respectivas remunerações.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE
A certeza do lançamento fiscal decorre da clara definição da obrigação
tributária e da identificação precisa dos sujeitos na relação jurídica. Esse
requisito está devidamente atendido no auto de infração, que especifica de
forma objetiva a exigência das contribuições sobre a folha de pagamento,
em razão da exclusão do Simples Nacional.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.172 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722343/2014-12
2
INCONSTITUCIONALIDADE DO INCRA E DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Este Conselho não possui competência para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da norma tributária que serviu de fundamento para o
lançamento. Súmula CARF no 2.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. AFASTADA.
A imposição da penalidade qualificada depende da comprovação da
ocorrência de crimes de sonegação, fraude ou conluio, conforme
estabelecido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. A simples alegação
genérica do ilícito não basta para justificar a qualificação da multa, sendo
essencial a individualização e tipificação da conduta de cada sujeito passivo
por parte da autoridade fiscal.
Quando a autoridade fiscal não especifica a conduta dolosa, a qualificação
da multa para 150% se torna ilegítima. Nesse caso, a penalidade deve ser
reduzida ao percentual padrão de 75%, aplicável às infrações comuns,
conforme o artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para: (i) por unanimidade, afastar a responsabilidade solidária, e (ii) por maioria de
votos, afastar a qualificação da multa de ofício, vencida a conselheira. Carmen Ferreira Saraiva,
que daria provimento parcial em menor extensão, para manter a multa de ofício em sua forma
majorada de 100%. Processo julgado nesta data, em cumprimento a decisão exarada nos autos do
Mandado de Segurança no 1010898-98.2025.4.01.3400.

Sala de Sessões, em 27 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
José Eduardo Genero Serra – Presidente

Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.172 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722343/2014-12
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituta integral), Isabelle Resende
Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Jose Eduardo GeneroSerra (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Joinville/SC contra o Recorrente, para exigência de contribuição destinada ao FNDE, INCRA,
SEBRAE, SESI e SENAI referente ao período de 01/2010 a 12/2012, no valor originário de R$
439.912,01 (quatrocentos e trinta e nove mil, novecentos e doze reais e um centavo).

O lançamento fiscal decorre da exclusão de ofício do contribuinte do Simples
Nacional, efetuada pelo Ato Declaratório Executivo DRF/JOI no 39/2014. A decisão teve como
fundamento a interposição de pessoa na constituição da empresa, com o intuito de ocultar sua
ligação com o Grupo Zanotti, conforme PAF no 10920.721601/2014-35.

O relatório fiscal aponta que o Sr. Reinaldo Reinert não seria, de fato, o
proprietário da empresa, limitando-se a figurar formalmente como sócio. A simulação teria como
objetivo viabilizar a adesão e a manutenção da empresa no regime simplificado de tributação.

Por considerar que a conduta em questão se enquadra nas disposições dos
artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/1964, o agente fiscal aplicou a multa de ofício em dobro, nos
termos do artigo 44, §1o, da Lei no 9.430/1996.

Após a regular intimação acerca da lavratura do Auto de Infração, a KRZ Indústria
apresentou tempestivamente impugnação. A Terceira Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Campo Grande rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, julgou
improcedente a defesa, mantendo integralmente o crédito tributário lançado. O acórdão foi
ementado da seguinte forma:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS

Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012

APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.

DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.

Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.172 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722343/2014-12
4
DILAÇÃO PROBATÓRIA
Pelo princípio da concentração das provas na contestação, que informa o
processo administrativo fiscal, devem elas ser apresentadas com a impugnação,
salvo quando fique demonstrada a ocorrência de motivo de força maior;
decorram de fato ou direito superveniente, ou, ainda, destinem-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

SUJEIÇÃO PASSIVA. CIÊNCIA DOS COOBRIGADOS
Todos os autuados deverão ser cientificados do auto de infração, com abertura de
prazo para que cada um deles apresente impugnação.

GRUPO ECONÔMICO
Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a mesma direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer
outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação previdenciária,
solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei. São solidariamente
obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal. A autoridade administrativa poderá
desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular
a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos
da obrigação tributária.

SIMPLES. EXCLUSÃO. EFEITOS
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas que, no caso das contribuições sociais, seguem as mesmas
regras das demais empresas, devendo recolhê-las como tal, inexistindo previsão
legal de atribuição de efeito suspensivo a recurso contra o ato de exclusão.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório (ADE) de exclusão
do Simples não impede o lançamento dos créditos tributários devidos em face da
exclusão.

SALÁRIO EDUCAÇÃO
É legítima a cobrança do salário educação, tanto no período anterior como após a
edição da Lei no 9.424, de 1996, norma legal que rege a contribuição, que, em
decisão proferida na ADC n° 03/DF, foi considerada constitucional

INCRA
Natureza jurídica e destinação constitucional fundada na contribuição de
intervenção no domínio econômico, que dá legitimidade da exigência mesmo
após as leis 8.212/91 e 8.213/91. Esta contribuição não possui REFERIBILIDADE
DIRETA com o sujeito passivo, por isso se distingue das contribuições de interesse
das categorias profissionais e de categorias econômicas. A lei não exige a
vinculação da empresa às atividades rurais e cumpre a todos o custeio do sistema.

MULTA QUALIFICADA
É cabível a aplicação da multa qualificada devido comprovação de ação dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; e das condições pessoais de
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.172 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722343/2014-12
5
contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito
tributário correspondente.

ACRÉSCIMOS LEGAIS
Os acréscimos legais devidos por força de lei, tem aplicação obrigatória com base
no princípio da presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e da
vinculação do ato administrativo do lançamento.

VALIDADE DO LANÇAMENTO
O Auto de Infração é válido e eficaz visto que foi lavrado com discriminação clara
e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se
referem, conforme dispuser o regulamento.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.

Impugnação Improcedente

Crédito Tributário Mantido

Insatisfeito com o resultado do julgamento em primeira instância, o contribuinte
apresentou recurso voluntário, reiterando os argumentos expostos em sua impugnação:

 Nulidade do lançamento fiscal: O lançamento ocorreu antes da conclusão do
processo que julga a legalidade da sua exclusão do Simples Nacional;

 Inconstitucionalidade da Multa de 150%: A sanção excessiva fere os princípios
constitucionais do não confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade;

 Contribuição ao INCRA e ao Salário Educação: A exigência das contribuições
seria Inconstitucionalidade e ilegal;

 Cerceamento do direito de defesa: A ausência da relação nominal dos
empregados impossibilitaria o exercício da defesa plena;

 Pedido de diligência fiscal: Verificação in loco das alegações da empresa,
destacando que a negativa da diligência configura cerceamento de defesa;

 Iliquidez, incerteza e inexigibilidade da autuação: Argumenta que a
ocorrência dos vícios apontados compromete a higidez do lançamento fiscal.

O contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no
1010898-
98.2025.4.01.3400, distribuído à 1a Vara Federal da Subseção de Jaraguá do Sul/SC, que concedeu
medida liminar determinando que este Conselho realize a distribuição e o julgamento do recurso
voluntário no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

Em cumprimento à ordem judicial, os autos foram distribuídos para a minha
relatoria, razão pela qual o submeto à apreciação do colegiado.

No que importa, esse é o relato.

Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.172 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722343/2014-12
6
VOTO
Admissibilidade do Recurso Voluntário:

Inicialmente, atesto que o recurso voluntário interposto é tempestivo e atende
aos demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Delimitação do objeto da lide:

Inicialmente, corrijo o acórdão recorrido. Ao analisar seu conteúdo, verifico que
foi abordada a responsabilidade solidária do Grupo Zanotti pelo crédito tributário. No entanto,
essa discussão não integra este auto, estando restrita ao PAF no 10920.722306.2014-04.

Essa informação pode ser confirmada na fl. 34 dos autos. Ademais, não há, neste
processo, qualquer comprovação de que as empresas tenham sido intimadas acerca da lavratura
do auto de infração:

IDENTIFICAÇÃO
CPF/CNPJ
NZ Administradora de Bens
11.845.635/0001-06
Plásticos Zanotti
03.532.453/0001-57
Tutti Baby Indústria e Comércio de Artigos Infantis
06.981.862/0001-29
Cubalux Indústria e Comércio de Artefatos Plásticos
10.471.168/0001-39
KRZ Indústria e Comércio de Moldes e Peças Plásticas
03.532.979/0001-37

Destaco ainda que os argumentos relacionados à exclusão do Simples Nacional e
à formação de grupo econômico são objetos do PAF no 10920.721601/2014-35. Nesse contexto,
tais temas serão abordados apenas na medida em que se mostrem estritamente necessários para
a análise da exigência das contribuições sociais, objeto central desta lide, sem revisitar a matéria já
decidida no processo mencionado.

Preliminar - Nulidade em virtude da suspensão da exclusão do Simples Nacional:

O Recorrente sustenta, em seu recurso, que o auto de infração seria nulo, pois
foi lavrado antes da conclusão do PAF no 10920.721601/2014-35, no qual discute a legalidade do
Ato Declaratório Executivo DRF/JOI no 39/2014, que determinou a sua exclusão do Simples
Nacional.

Não assiste razão ao Recorrente. A suspensão da sua exclusão do Simples
Nacional não impede a realização do lançamento fiscal, cuja finalidade é constituir o crédito,
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.172 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722343/2014-12
7
tornando a obrigação tributária certa, líquida e exigível, além de prevenir a decadência, que não se
suspende nem se interrompe.

Dessa forma, a Administração Pública não apenas tem a prerrogativa, mas
também a obrigação de realizar o lançamento do tributo, nos termos da Súmula no 77 deste
Conselho: “a possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório de Exclusão (ADE) do
Simples não impede o lançamento dos créditos tributários devidos em face da exclusão.”

A exclusão de ofício do Simples Nacional, por ter efeito declaratório, reconhece
uma realidade pré-existente. Em situações de interposição de pessoas, o efeito retroage à data da
infração, evitando que a empresa se beneficie de uma prática fraudulenta:

Lei Complementar no 123/2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:

§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.

Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do
Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.

Além disso, o art. 32 da Lei Complementar no 123/2006 prevê que, a partir da
efetivação da exclusão, a empresa passa a se submeter às normas de tributação do regime
ordinário. No caso em análise, a exclusão do Recorrente foi confirmada por este Conselheiro no
PAF no 10920.721601/2014-35, com efeitos retroativos a 1o de janeiro de 2010, impedindo a
opção pelo regime diferenciado nos exercícios de 2011, 2012 e 2013.

Portanto, o lançamento fiscal referente à exigência da contribuição destinada ao
FNDE, INCRA, SEBRAE, SESI e SENAI para o período de 01/2010 a 12/2012 é legítimo, estando em
total conformidade com a legislação aplicável.

Destaco, igualmente, que não há qualquer prejuízo ao contribuinte, uma vez
que, em virtude da relação de prejudicialidade entre os PAF’s, este Conselho garantiu que os
processos tramitassem simultaneamente. Todos estão sob a relatoria deste Conselheiro e serão
julgados na mesma sessão. Com isso, rejeito o argumento levantado.

Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.172 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722343/2014-12
8
Preliminar - Cerceamento do direito de defesa por falta da relação dos empregados:

O contribuinte alega que a autuação fiscal é omissa ao não especificar quais
empregados tiveram verbas previdenciárias recolhidas parcialmente. Sustenta ainda que a
fiscalização se baseia em suposições, sem provas concretas que justifiquem o lançamento fiscal, o
que configuraria cerceamento do direito de defesa.

A Constituição Federal assegura que ninguém será privado de sua liberdade ou
de seus bens sem a devida observância do devido processo legal. Além disso, garante aos
litigantes, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, o contraditório e a ampla defesa, com
todos os meios e recursos a eles inerentes.

O princípio do contraditório é um pilar essencial da democracia, pois assegura às
partes o direito de acompanhar o processo e influenciar a decisão a ser tomada. Por sua vez, a
ampla defesa garante o direito de utilizar todos os instrumentos legais disponíveis para sustentar
suas alegações.

O cerceamento do direito de defesa deve ser analisado de forma concreta e não
apenas em tese, cabendo a quem o alega demonstrar o efetivo dano. No caso em questão,
entendo que a ausência da relação dos funcionários não configura prejuízo ao Recorrente, pois na
fl. 38 dos autos consta a listagem das GFIP’s utilizadas pela fiscalização para fundamentar o
lançamento fiscal:

*O conteúdo completo está na fl. 38 dos autos, sendo este trecho apresentado apenas como referência.

Ressalto que a GFIP apresenta de forma detalhada os empregados e suas
respectivas remunerações. Isso possibilita ao contribuinte comparar essas informações com os
dados da sua folha de pagamento, garantindo o efetivo exercício do direito de defesa e
promovendo maior transparência no processo de apuração tributária.

Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.172 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722343/2014-12
9
Para a Previdência Social, são documentos que compõem a GFIP/SEFIP:1

 Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;
 Comprovante de Declaração à Previdência;
 Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP – RE;
 Relação de Estabelecimentos Centralizados – REC;
 Relação de Tomadores/Obras – RET;
 Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão.

Assim, compreendo que caberia ao contribuinte verificar se a última GFIP por ele
transmitida corresponde à utilizada pela fiscalização ou, ainda, demonstrar que, embora tenha
transmitido a declaração, esta contém dados equivocados passíveis de correção, o que é possível
diante do grande número de deveres instrumentais.

Todavia, o contribuinte não apresentou qualquer prova concreta, limitando-se a
alegar prejuízo sem demonstrá-lo, incidindo no brocardo jurídico: "alegar e não provar é o mesmo
que nada alegar". Sobre o tema, cito o acórdão no 9202-003.228 proferido pela Câmara Superior
de Recursos Fiscais, de relatoria do Conselheiro Elias Sampaio Freire:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE FORMAL NÃO DECLARADA. NÃO
CONFIGURADO BINÔMIO DEFEITO-PREJUÍZO. De acordo com o princípio pas de
nullité sans grief, que na sua tradução literal significa que não há nulidade sem
prejuízo, não se declarará a nulidade por vício formal se este não causar
prejuízo. Podemos, então, estar diante a uma violação à prescrição legal sem que
disso, necessariamente, decorra a nulidade. Como no presente caso, em que o
art. 10, IV do Decreto no 70.235/72 prescreve que o auto de infração conterá
obrigatoriamente a disposição legal. Não obstante a existência de vício formal no
lançamento, a sua nulidade não deve ser decretada, por ausência de efetivo
prejuízo por parte do contribuinte em sua defesa. Não há de se falar em nulidade
do lançamento, por não restar configurado o binômio defeito-prejuízo. Recurso
especial da Fazenda Nacional provido.

Nos termos do precedente citado, a nulidade deve ser compreendida como
medida excepcional, aplicável apenas quando coexistem dois elementos essenciais: o defeito e o
prejuízo, o que não verifico no presente caso.

Portanto, não há prejuízo à defesa, o ato atingiu sua finalidade. A mera ausência
da relação de funcionários, por si só, não é suficiente para invalidar o lançamento.

1
Manual da GFIP/SEFIP. Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao- tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/gfip-sefip-guia-do-fgts-e-informacoes-a-previdencia-social-1/manuais-e- formularios>
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.172 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722343/2014-12
10
Preliminar - Nulidade por indeferimento de diligência fiscal:

Na perspectiva do contribuinte, a caracterização da infração somente seria
possível mediante a realização de diligência específica. Ao não promover essa prova, a
Administração Pública teria deturpado a realidade, violando os princípios constitucionais do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

O Conselheiro José Eduardo Genero Serra, em sua obra Gestão da Prova no
Processo Administrativo Tributário Federal, destaca que a instrução probatória segue caminhos
distintos para a Administração Pública e para o contribuinte.2

Para a Administração Pública, a instrução probatória deve seguir o ato que
constitui a exação fiscal. Já para o contribuinte, a apresentação de provas deve acompanhar a
peça de defesa que contesta o ato resultante do procedimento fiscal.

Em relação ao pedido de diligência, esclareço que seu simples requerimento não
garante o deferimento. O contribuinte deve formulá-lo na peça de impugnação, expondo os
motivos que justificam sua realização e apresentando os quesitos a serem respondidos:

Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:

IV - As diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.

§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.

Pedidos genéricos, formulados sem a devida observância dos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235/72, serão considerados não formulados. A esse
respeito, destaco o acórdão no 1302-006.321 de relatoria do Conselheiro Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega:

Por outro lado, a atuação de ofício por parte da autoridade julgadora ao
determinar a realização de diligências que entender necessárias nos termos do
artigo 29 do Decreto no 70.235/72 tem por escopo a complementação ou
obtenção de esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos autos pelo
próprio sujeito passivo, restando-se concluir, portanto, que, mesmo em
observância ao princípio da verdade material, a autoridade julgadora não

2 Serra, José Eduardo Genero. Gestão da Prova no Processo Administrativo Tributário Federal: Verdade Material vs
Segurança Jurídica. São Paulo: ed. Dialética. 2022. p 77.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.172 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722343/2014-12
11
poderá substituir os sujeitos da relação e invocar para si a responsabilidade no
que diz com a produção probatória, quer seja porque o sujeito passivo deixou
completamente de fazê-lo, quer seja porque o fez de forma insuficiente, haja
vista que caberá ao próprio interessado comprovar os fatos que tenha alegado.

Em razão desse contexto, julgo que a decisão recorrida fez a escolha correta ao
indeferir a diligência solicitada, visto que o contribuinte a fez de maneira genérica, sem apresentar
os quesitos essenciais. Acredito, ainda, que a diligência requerida seja dispensável, pois os
documentos e fatos constantes dos autos já permitem a formação do convencimento.

Portanto, mantenho o indeferimento do pedido de diligência por sua formulação
genérica, sem apresentação dos quesitos, e deixo de determiná-la de ofício, pois os documentos
constantes dos autos bastam para firmar minha convicção sobre o caso.

Preliminar - Nulidade do lançamento por Iliquidez, incerteza e inexigibilidade da autuação:

O Recorrente sustenta ainda que, em razão dos vários argumentos apresentados,
o lançamento fiscal seria nulo por ausência dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade.

De acordo com o art. 142 do CTN, o lançamento tributário é o procedimento
administrativo realizado pela autoridade competente para verificar a ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária, determinar a base de cálculo, quantificar o tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, quando necessário, aplicação da penalidade correspondente.

A certeza do lançamento fiscal decorre da clara definição da obrigação tributária
e da identificação precisa dos sujeitos na relação jurídica. Esse requisito está devidamente
atendido no auto de infração, que especifica de forma objetiva a exigência das contribuições
sociais sobre a folha de pagamento do Recorrente, em razão de sua exclusão do Simples Nacional.

A liquidez do crédito tributário, por sua vez, está relacionada à determinação
exata do valor devido. No caso em questão, esse requisito também foi plenamente atendido, uma
vez que o montante já foi apurado, totalizando R$ 439.912,01 (quatrocentos e trinta e nove mil,
novecentos e doze reais e um centavo):

FNDE
R$ 68.951,54
INCRA
R$ 5.516,12
SENAI
R$ 27.580,63
SESI
R$ 41.370,92
SEBRAE
R$ 16.548,32
JUROS
R$ 39.993,10
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.172 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722343/2014-12
12
MULTA DE OFÍCIO
R$ 239.951,38
TOTAL
R$ 439.912,01

No que se refere à exigibilidade, esta representa a prerrogativa da Fazenda
Pública de exigir o pagamento do crédito tributário. Em função do efeito suspensivo previsto no
inciso III do art. 151 do CTN, tal exigibilidade só se efetiva após a conclusão do Processo
Administrativo Fiscal.

Como se verifica, o lançamento fiscal não apresenta qualquer vício. Tendo sido
afastados todos os argumentos preliminares do Recorrente, inexiste motivo para acolher a
alegação de nulidade.

Mérito - Inconstitucionalidade da contribuição ao INCRA e Salário Educação:

Sustenta ainda o Recorrente que a exigência da contribuição ao INCRA e ao
Salário Educação afrontaria preceitos constitucionais e a legislação federal.

Nos termos da Súmula CARF no 2, este Conselheiro não possui competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da norma tributária que serviu de fundamento para o
lançamento. Dito isso, esclareço que:

Ao contrário do alegado pelo Recorrente, a constitucionalidade das contribuições
já foi reconhecida pelo STF:

Tema no 495 do STF
É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada
ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC
no 33/2001.

Tema no 518 do STF
Nos termos da Súmula 732/STF, é constitucional a cobrança da contribuição do
salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de
1988, e no regime da Lei 9.424/1996.

Da mesma forma, a legalidade das contribuições já foi reconhecida pelo Superior
Tribunal de Justiça:

Súmula no 516 do STJ
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n.
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis
ns. 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a
contribuição ao INSS.

Tema Repetitivo no 362 do STJ
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.172 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722343/2014-12
13
A contribuição para o salário-educação tem como sujeito passivo as empresas,
assim entendidas as firmas individuais ou sociedades que assumam o risco de
atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, em consonância
com o art. 15 da Lei 9.424/96, regulamentado pelo Decreto 3.142/99, sucedido
pelo Decreto 6.003/2006.

Neste caso, a atribuição deste Conselheiro se limita a confirmar se a autoridade
fiscal respeitou os percentuais estabelecidos na legislação durante a fiscalização.

A resposta é positiva. De acordo com a tabela do § 2o do art. 109-C da Instrução
Normativa no 971/2009, vigente à época, a alíquota global de 5,8% referente às contribuições
destinadas a terceiros resulta da seguinte composição: 2,5% para o FNDE; 0,2% para o INCRA;
0,6% para o SEBRAE; 1,5% para o SESI e 1,0% para o SENAI.

O percentual mencionado foi corretamente aplicado pelo agente no lançamento
fiscal, conforme pode ser verificado nos demonstrativos de débito às fls. 11/16 do processo
administrativo. Para ilustrar, colaciono o cálculo correspondente a uma competência:

Destaco, ademais, que a fração da arrecadação unificada direcionada à
Previdência Social, identificada como "CPP" nos anexos da LC no 123/2006, foi regularmente
declarada em DASN e PGDAS e considerada para abatimento das contribuições apuradas,
conforme evidenciado na planilha "Valores Declarados ao SINAC" e no relatório RADA.

À luz do exposto, rejeito igualmente o argumento apresentado pelo contribuinte.

Mérito - Da multa qualificada de 150%:

Por último, o contribuinte argumenta que a sanção de 150% imposta pela
fiscalização sobre o tributo não recolhido extrapola os limites da razoabilidade e
proporcionalidade, assumindo, a seu ver, um viés confiscatório.

Como já mencionado, esta instância julgadora não tem competência para avaliar
a inconstitucionalidade das normas, pois essa matéria está reservada ao Poder Judiciário, tendo
em vista a presunção de constitucionalidade das leis:

Decreto Federal no 70.235/72
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.172 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722343/2014-12
14
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

A multa qualificada de ofício, com a alíquota de 150%, estabelecida no § 1o, art.
44, da Lei no 9.430/1996, surge como uma forma agravada da multa de ofício comum, que tem
uma alíquota de 75%. A imposição dessa penalidade qualificada depende da comprovação da
ocorrência de crimes de sonegação, fraude ou conluio, conforme estabelecido nos artigos 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/64.

Cada tipo penal possui uma definição jurídica própria e exige a comprovação de
elementos específicos pela autoridade fiscal. Portanto, a simples alegação genérica de dolo não
basta para justificar a qualificação da multa, sendo essencial a individualização e tipificação da
conduta de cada contribuinte por parte da autoridade fiscal.

Digo isso porque as razões que fundamentam a multa qualificada são
independentes das justificativas para a exigência do tributo e da multa de ofício simples, o que
garante ao sujeito passivo plena compreensão dos motivos da qualificadora e a possibilidade de
exercer sua defesa de maneira eficaz.

Embora o crédito tributário decorra de um ato da Administração Pública e tenha
presunção de legitimidade e veracidade, tal presunção não dispensa a fiscalização de demonstrar,
de maneira individualizada, a conduta tipificada do contribuinte que justifique a aplicação da
multa qualificada.

A interposição de pessoa, conforme o Ato Declaratório Executivo DRF/JOI no
39/2014, foi utilizada como fundamento para a exclusão do Simples Nacional. O mesmo
fundamento foi empregado para justificar o lançamento complementar das contribuições
previdenciárias, resultando na aplicação da multa de ofício. A repetição desse fundamento, agora
para justificar a multa qualificada, configura uma dupla sanção pelo mesmo ato.

Para evitar essa dupla penalização, a autoridade julgadora deve ir além,
demonstrando que a conduta dos contribuintes se enquadra especificamente nos ilícitos previstos
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, comprovando a ocorrência de sonegação, fraude ou
conluio.

Esse ônus, no entanto, não foi cumprido pela autoridade fiscal, que deixou de
individualizar as condutas atribuídas aos autuados, tampouco tipificou de forma concreta as ações
nos ilícitos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. Limitou-se, em vez disso, a
mencionar de maneira abstrata que a multa foi qualificada.

Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.172 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722343/2014-12
15
Quando a autoridade fiscal não especifica a conduta dolosa, a majoração da
multa para 150% se torna ilegítima. Nesse caso, a penalidade deve ser reduzida ao percentual
padrão de 75%, aplicável às infrações comuns, conforme o artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.

Em relação a este tema, destaco o acórdão no 202-010.558, proferido pela
Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, sob a relatoria do Conselheiro Marcelo
Milton da Silva Risso:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2008,
2009, 2010 MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INESPECIFICIDADE. DEVER DE
COMPROVAÇÃO DA CONDUTA. A falta de especificação de qual tipo tributário
cometeu o contribuinte (fraude, sonegação ou conluio) e a não comprovação de
ação ou omissão dolosa exigem o cancelamento da qualificação da multa de
ofício e demandam sua redação ao patamar legal de 75%.

Como se nota, a simples indicação de dolo genérico não justifica a aplicação da
multa qualificada. É imprescindível que o agente fiscal indique qual dos ilícitos previstos nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 foi cometido por cada autuado, por ser ônus do órgão
lançador. Caso assim não fosse, todas as autuações fiscais seriam automaticamente qualificadas
com essa penalidade de 150%, o que não condiz com a legislação vigente.

Em face desse contexto, acolho parcialmente o recurso voluntário,
determinando o afastamento da multa qualificada e ajustando a multa de ofício ao percentual
legal de 75%.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, encaminho meu voto no sentido de:

i)
Afastar a preliminar de nulidade em virtude da suspensão da sua
exclusão do Simples Nacional, nos termos da Súmula CARF no 77;

ii) Afastar a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa,
pois a ausência da relação de empregados não causou prejuízo ao
Recorrente;

iii) Afastar a preliminar de nulidade por indeferimento de diligência fiscal,
pois o pedido foi genérico e não atendeu aos requisitos do art. 16, IV, do
Decreto no 70.235/72;

Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.172 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722343/2014-12
16
iv) Afastar a preliminar nulidade do lançamento por Iliquidez, incerteza e
inexigibilidade, pois não há qualquer vício no auto de infração;

v) Negar
conhecimento
ao
recurso
voluntário
quanto
à
inconstitucionalidade da contribuição ao INCRA e ao Salário Educação, por
falta de competência deste Conselheiro para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da norma tributária que serviu de fundamento para o
lançamento, conforme Súmula CARF no 2;

vi) Acolher parcialmente o recurso voluntário, determinando o
afastamento da multa qualificada, por falta de individualização e tipificação
das condutas de cada autuado, reduzindo a multa de ofício ao percentual
legal de 75%.

vii) Excluir de ofício a responsabilidade solidária das empresas integrantes
do Grupo Zanotti, uma vez que tal questão não é objeto do presente auto
de infração;

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 439
DF CARF MF
Original